Tribunal: TJBA
Processo: 8028464-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028464-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CATARINA FERNANDES AMADOR

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONDOMINIO NACIGUAT e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e se é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça diante da incompatibilidade entre os rendimentos declarados e o benefício pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXIV, o direito à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 98 a 102, estabelece que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

No caso concreto, a Declaração de Imposto de Renda do agravante revela rendimentos mensais médios de R$ 5.204,11, além de residência em condomínio de alto padrão, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

Diante disso, é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça pode ser afastada por elementos constantes dos autos que evidenciem a incompatibilidade entre a situação econômica do requerente e o benefício pleiteado.”

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça